Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701782-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: MARCOS DA PAZ SILVA D E C I S Ã O Conclusos os autos, verifiquei que o Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, que não é beneficiária de justiça gratuita ou de isenção legal, não foi instruído com o comprovante de pagamento do preparo. Por meio de despacho (ID 57085109), intimei a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 57743461). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator